Tribunal: CARF
Processo: 13637.000974/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000974/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ANALUCIA GUIMARÃES COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. INFORMAÇÕES.
A responsabilidade pelas informações contidas na declaração é do contribuinte.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por não ser objeto do litígio.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para ANALUCIA GUIMARÃES COUTO, já qualificada nos autos, foi lavrada, em
25/05/2009, a Notificação de Lançamento de fls. 04/08, que lhe exige o recolhimento de
um crédito tributário, no valor de R$ 13.078,25, sendo R$ 5.712,53 de imposto
suplementar (código 2904), com R$ 4.284,39 de multa de ofício (passível de redução) e
R$ 3.081,33 de juros de mora calculados até maio de 2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pela interessada, relativa ao exercício financeiro de 2005, ano-calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000974/2009-03
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.768 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000974/2009-03

2004, quando foi constatada a seguinte irregularidade, de acordo com a Descrição dos
Fatos de fls. 7:
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial – R$ 25.079,64, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Informa, ainda, a autoridade lançadora que são dedutíveis na declaração de ajuste
apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em decorrência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente. Assim sendo, as doações/transferências
bancárias efetuadas em nome de seus filhos por liberalidade, ou seja, sem decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente não são dedutíveis por falta de previsão
legal.
A interessada apresenta a impugnação de fl. 3, instruída pelos elementos de fls. 11/32,
em que solicita o cancelamento da notificação e alega em síntese:
- que conforme petição judicial homologada pelo Juízo da Vara de Família de
Barbacena, seu ex-marido pagaria a título de pensão alimentícia para ela (esposa) 5%
sobre os rendimentos da Rede Ferroviária Federal e 10% para cada filho (4 filhos do
casal), incidente sobre os rendimentos recebidos do Ministério do Trabalho, num total
de 45%. Como na época da separação os filhos eram menores foi determinado que os
valores deveriam ser depositados em conta corrente no nome da mãe.
- que com a maioridade dos filhos, a pensão continuou sendo depositada na mesma
conta em nome da mãe que repassava para os filhos os valores referentes a parte de
cada um;
- que a pensão alimentícia é dos filhos e não da esposa e que na separação não ficou
determinado que a pensão seria somente até a maioridade;
- que ao fazer a declaração, informou como rendimentos tributáveis todo o valor
recebido a título de pensão alimentícia (rendimento de pessoa física), deduzindo o valor
de cada filho, que foi repassado para eles através de transferência bancária e que
nenhum dos filhos foi declarado como dependente em sua declaração.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito à dedução da pensão alimentícia cabe ao cônjuge alimentante, e desde que
cumpridas todas as exigências legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/03/2012, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento na sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), uma vez que
declarou como rendimentos recebidos pela Recorrente valores recebidos a título de pensão
alimentícia judicial de seus filhos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.768 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000974/2009-03

A recorrente alega que declarou erroneamente em sua DAA, ano-calendário 2004,
os rendimentos recebidos por seus filhos a título de pensão alimentícia judicial, portanto, de fato,
a Recorrente solicita uma retificação de sua DAA.
No que tange ao pleito de retificação de declaração de ofício, nos termos do art.
149 do CTN, conclui-se da leitura integrada dos artigos 14 e 25 do Decreto no 70.235 de 19721
que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja competência para
julgamento, em 1a Instância, cabe às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e,
em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Decreto n° 70.723/1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida Provisória no 232, de
2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Tal conclusão é corroborada pelo artigo 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, que dispõe expressamente
que:
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
Nesse diapasão, a competência legal deste órgão colegiado para se manifestar em
processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, limitada à infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, que não se confunde com a revisão de lançamento.
Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional) que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
artigo 290 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.768 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000974/2009-03

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por não ser
objeto do litígio.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 51
DF CARF MF
Original